Tribunal: TJDFT
Processo: 0754318-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS GRAVAÇÕES. NÃO ACOLHIDA. COAÇÃO NÃO VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES E DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PETRECHOS PARA CONSUMO. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, na forma do § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada), e fixou a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal (VEPEMA). Determinou-se, ainda, o perdimento do veículo utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na gravação realizada pelos policiais no momento da abordagem; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) analisar a pedido de desclassificação da conduta do réu para o art. 28 da Lei 11.343/06 (posse para uso); (iv) avaliar a possibilidade de restituição do veículo apreendido ao réu; (v) examinar a viabilidade de dispensa da pena de multa e a manutenção dos direitos políticos do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A gravação realizada pelos policiais é válida, não havendo indícios de coação ou manipulação. A gravação foi realizada em via pública, durante operação ostensiva, não havendo evidências de abuso por parte dos policiais.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela gravação audiovisual.
5. A confissão extrajudicial, quando corroborada pelos demais elementos de de prova, ainda que retratada em Juízo, pode ser usada como elemento de convencimento acerca da autoria delitiva.
6. A ausência de instrumentos comumente utilizados para a traficância não afasta a configuração do tráfico de drogas.
7. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso não permitem a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e art. 63, da LAD e, para que haja o confisco, é desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem.
8. A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal violado, de modo que o julgador não tem a faculdade de deixar de aplicá-la. Todavia, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
9. A suspensão dos direitos políticos, como efeito decorrente da condenação, deve seguir os ditames do art. 15 Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.